Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751776-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMALIA MARIA ROSSITTO FICHE RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO ROSSITTO FICHE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A nos autos da execução de título extrajudicial no 0717523-88.2019.8.07.0020, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD (ID 254970190), nos seguintes termos: INDEFIRO a pesquisa via sistema CRC-Jud, conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN . CABÍVEL. CENSEC. CRC-JUD. INCABÍVEL . INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA . 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 2. As relações de instituições financeiras com seus clientes constam no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional junto ao Banco Central (CCS-BACEN) . Essas informações podem permitir que sejam localizados bens dos devedores, sendo razoável a realização da pesquisa. Precedentes. 3. É possível a realização de consultas públicas no site da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que gerencia banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país . 3.1. Assim, eventual alegação de possível acesso limitado ao Poder Judiciário, depende de demonstração de que o agravante já realizou a consulta pública. 4 . A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) pode ser acessado diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023. 4.1 . Considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CRC-JUD para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 5. Recurso conhecimento e parcialmente provido. Decisão reformada . (TJ-DF 0745751-94.2023.8.07 .0000 1807999, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024). Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no Juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 78722048), o banco agravante pleiteia a concessão de liminar, nos seguintes termos: “Em sede de tutela de urgência: a) requer o deferimento da pesquisa por meio do sistema CRC-JUD” (p. 10). Para tanto, afirma que o perigo de dano irreparável “concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito continuará arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Além disso, o pedido do agravante é urgente, considerando a necessidade de pesquisa imediata ao sistema CRC-JUD, considerando a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado” (p. 9). Com relação a plausibilidade do direito, afirma que “em uma análise de cognição sumária a execução está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Além disso, o agravante apresentou jurisprudência favorável ao seu pleito recursal.” Preparo dispensado (ID 78723254). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante na petição inicial do agravo de instrumento, não verifico a presença dos requisitos cumulativos. Com relação à plausibilidade do direito, “A pesquisa via sistema CRCJud destina-se à obtenção de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, não sendo adequada à localização de bens penhoráveis; ademais, a parte interessada pode, por esforço próprio, se utilidade houver na busca dessas informações, realizar a pesquisa que entender necessária pagando os emolumentos devidos pelos serviços cartorários que solicitar” (Acórdão 2007683, 0753142-66.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025). Portanto, como o CRC-JUD não se destina a ser ferramenta de pesquisa de registro civil da parte executada ou de seu cônjuge, tornando inviável a sua transformação em ferramenta constritiva. Nesse contexto, a parte pode obter as informações pelo sistema pagando os emolumentos correlatos (Acórdão 2035859, 0708219-18.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o prejuízo para a agravante, notadamente porque a consulta ao sistema pode ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos emolumentos. Anote-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator